Tribunal: CARF
Processo: 10283.907160/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907160/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.216 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
SALDANHA RODRIGUES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para o fim de se reconhecer o valor integral do crédito
pleiteado e homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907160/2009-52
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907160/2009-52

Trata-se de Declaração de Compensação transmitida pelo contribuinte em
22/07/2009 (fls. 1/6), cuja homologação foi recusada por meio do Despacho Decisório (fl. 8)
sob o fundamento de que “a partir das características do DARF discriminado no
PERDCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação de débitos informados no PERDCOMP”.
A notificação do Despacho Decisório aconteceu em 22/11/2009. O contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 14/48) alegando, em síntese, (i) a nulidade da e
cisão por vício de procedimento em razão de que tal decisão de não homologação apenas
poderia
ser
prolatada
no
âmbito
de
Fiscalização
legitimada por meio de Mandado de Procedimento Fiscal, (ii) que seu direito de crédito decorre
do art. 1o, III do Decreto no 6.426/2008 que fixou alíquota zero de PIS/
e (iii) que “Antes de proceder a compensação do montante pago indevidamente ou a maior, a em
presa retificou em 06/08/2009,
(Recibo n° 25.01.19.88.6609), a Declaração de
Débito
e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e retificou também em 24/06/2009 Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais (DACON), para demonstrar o montante recolhido
indevidamente ou a maior, conforme se comprova com cópias das
mencionadas declarações e recibos em anexo” .
Com a manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou cópia
do DARF do período de apuração 05/2008, da folha de rosto da DACON apresentada
em 20/09/2008 e das folhas da DCTF original e da DCTF retificadora pertinentes ao
PIS não cumulativo do período de maio/2008.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belém/PA
(DRJ), por meio do Acórdão no 0119.188, de 14 de setembro de 2010 (fls. 71/77), manteve a deci
são de não homologação, resumindo seu entendimento na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
COFINS
Períododeapuração:01/05/2008
a
31/05/2008
DÉBITO
TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ERRO. ÔNUS DA PROVA. O crédito tributário
também resulta constituído nas hipóteses de confissão de divida previstas pela
legislação tributária, como é o caso da DCTF. Tratando-se de suposto erro que a ponta
para a inexistência do débito declarado, o contribuinte possui o ônus de prova do direito
invocado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício:2008
ÔNUS DA PROVA. Diferentemente da hipótese de lançamento de oficio, em que o
Fisco deve comprovar a infração cometida, no caso de pedido de restituição ou
ressarcimento, cabe à parte interessada, que pleiteia o crédito, provar que possui o
direito invocado. Assim, ao efetuar o pedido, deve dispor a empresa dos elementos de
prova que sustentarão seu pleito. MPF Inexistindo qualquer dos procedimentos
previstos no art. 3° da PortariaRFBno11.371,de2007,nãohaquesefalarememissãode MPF
para a análise de pedido de restituição e compensação. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Também é importante transcrever o seguinte trecho do julgamento da DRJ:
4. Inicialmente, cabe ressaltar que inexiste no presente processo qualquer espécie de
lançamento de oficio realizado oh Fisco, cujas "nulidades" foram insistentemente I
invocadas pela interessada. Na realidade os débitos que são cobrados da empresa
decorrem da não homologação de suas compensações e independem de lançamento de
oficio por haverem sido objeto de confissão de divida, conforme
previsãoexpressacontidano§6°doart.744aLein°9.430,de27de dezembrode1996: "§ 6a A
declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados." (...)
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907160/2009-52

18.Nestepasso,nostermos§1°doart.5°doDecretolein.2.124,de 1984, "o documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário constituirá confissão de divida e instrumento legal hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito"(grifou-se). 19. Logo, a desconstituição do crédito
tributário nascido com a confissão de divida ocorrida através da DCTF dependerá de
comprovação inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, de que se trata de
débito inexistente. E que, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
nascido não sem outra suficiente que o contribuinte limite-se a alegar erros, fazendo-se
necessário que demonstre, por intermédio de documentação hábil e idônea, que a
obrigação tributária principal é indevida. 12. Ressalte-se que as decisões administrativas
citadas pelo contribuinte informam que o Principio da Verdade Material aplica-se nos
casos em que o erro material esteja devidamente comprovada. No presente caso a
contribuinte limitou-se a alegar erro na elaboração do DACON e da DCTF entregues a
Receita Federal, sem, contudo, trazer aos autos qualquer documentação que
devidamente demonstrasse o erro ocorrido, ou seja, que o valor do crédito tributário
originalmente informado em suas declarações não era o devido. 13. A contribuinte
retificou seu DACON, levando o a ficar em descompasso com a DCTF. A esse respeito
é importante frisar que dada a natureza informativa do primeiro, não pode, por si,
prevalecer a DACON como pretendido pelo sujeito passivo, haja vista o caráter
confessório
do
conteúdo
desta
última
declaração.
13.Dessaforma,comoacontribuintenãotrouxeaosautosdocumentos de suporte capazes de
indicar o quantum do tributo efetivamente devido, resulta notória a impossibilidade de
ser acolhida sua pretensão.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 75/105) reiterando os mesmo
s
fundamentos veiculados na manifestação de inconformidade.
O
recorrente,
para
demonstrar a apuração do tributo, promoveu a juntada de cópia das DCTFs, original e retificador
a, e da DACON original.
Verificando que havia documentação a ser analisada pela DRJ, a 4a câmara da
3a Turma ordinária, no julgamento realizado em 10 de agosto de 2011, através da resolução de
no Resolução no 3403000.269 (fls. 174-178), não tomou conhecimento do recurso e converteu o
julgamento em diligência.
A recorrente intimada da diligência, apresentou diversas notas fiscais, DACON
e demonstrativo de apuração da base de cálculos das contribuições a serem analisadas pelo órgão
fiscalizador (fls. 191-666).
Diante da documentação apresentada, foi emitido relatório de diligência fiscal,
através do despacho de n° 0047/2021-EQAUD/SRRF02/PA às fls. 667-669, confirmando os
montantes da contribuição apurados no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
DACON Retificador fls. 639/666.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente,
sem
delongas,
conforme
PER/DCOMP
no
01660.04047.220809.1.7.04-0040, o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento do direito
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907160/2009-52

creditório de R$ 48.769,38 (quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito
centavos), relativo ao COFINS do período de apuração 31/05/2008.
A diligência solicitada por este Tribunal Administrativo e devidamente
realizada pela auditoria fiscal, identificou que:
Cumpre informar que o interessado retificou o Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais, cuja alteração foi excluir da Ficha 09-A, PGD versão 1.3 o valor
da Receita de Vendas de R$ 2.137.55,39 e Base de Cálculo da COFINS de R$
2.122.257,60 para Valor de Receita R$ 6.225,00 e Base de Cálculo R$ 6.225,00.
Conforme Demonstrativo de Apuração apresentado pelo contribuinte, fica
confirmado que R$ 2.131.294,39 correspondem a produtos que por sua
classificação fiscal estão sujeitos à alíquota zero.
Além disso, a empresa é indústria dos produtos tratados pelo Decreto 6.426, de
07/04/2008, que possui CNAE compatível com os produtos fabricados e que as
Notas Fiscais apresentadas com os códigos NCM previstos no anexo do referido
decreto.
Por fim, verifica-se a compatibilidade entre a data dos recolhimentos e a alteração
legislativa, indicando ser lícita a retificação do Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais –Dacon. Restam confirmadas, portanto, os montantes da
contribuição apurados no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
Dacon Retificador.
Assim sendo, nos termos do art. 98 e seguintes da IN RFB no 1.717/2017, e no uso da
competência atribuída pelos artigos 117, do Decreto 7.574, 29 de setembro de 2011, e
de acordo com o Regimento Interno da SRF, aprovado pela Portaria do Ministério da
Economia no 284, de 27 de julho de 2020, e em atendimento à Resolução 3403000.269
– 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
RESOLVO, como resultado da diligência fiscal confirmar os montantes da
contribuição apurados no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
Dacon Retificador fls. 639/666. Dessa forma, o valor do crédito apurado para a
COFINS relativa a competência maio de 2008 referente ao PER/DCOMP no
01660.04047.220809.1.7.04-0040 é de R$ 48.769,38 (48.956,13 – 186,75). (grifos
nossos)
Diante dos resultados apresentados pela apuração documental, resta patente
que o valor a compensar é de R$ R$ 48.769,38 (quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e
nove reais e trinta e oito centavos).
Ante o exposto, voto conceder provimento ao recurso voluntário, para o fim de
se reconhecer o valor integral do crédito pleiteado e homologar a compensação declarada até o
limite do crédito reconhecido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.216 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907160/2009-52

Fl. 680
DF CARF MF
Original